Tribunal: STF
Processo: ARE 1344874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISS. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITO DE MARCA. SENTENÇA RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 3.02, DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 116/2003 E DO ITEM 3.1 DO §5° DO ART. 55 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 677/2007. INSURGÊNCIA RECURSAL MUNICIPAL. I) SUSPENSÃO DA AÇÃO. RE 603.136. IMPOSSIBILIDADE. TEMA EM ANÁLISE QUE DISCUTE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA FUNDADA EM OBJETO DIVERSO. II) SUBSUNÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA AO CRITÉRIO MATERIAL DO TRIBUTO. CONCEITO DE SERVIÇO QUE NÃO SE PRENDE À MERA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 110 DO CTN. AUSÊNCIA DE PRIMAZIA HERMENÊUTICA DOS CONCEITOS DO DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 31 QUE NÃO SE APLICA AO CASO. COMPLEXIDADE DAS CONTRAPRESTAÇÕES CONTRATUAIS. CONTROLE SOBRE ESPECIFICAÇÕES, NATUREZA E QUALIDADE DOS PRODUTOS PELO LICENCIANTE. ART. 139 DA LEI Nº 9.279/96. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37; 103-A; 150, inciso I, e; 156, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    2. Do ISS e da conceituação de serviço para fins tributários 
    Cinge-se a controvérsia acerca da subsunção da cessão de direito de uso de marca à norma tributária de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, demandando o correto descortinamento investigação acerca do critério material do tributo. 
    (...)
    A incidência do ISS sobre a cessão de direito de uso de marcas, tem previsão no subitem 3.02 da Lista Anexa da Lei Complementar Federal 116/03:
    3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
    [...]
    3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. (Grifei)
    De igual modo, a Lei Complementar Municipal nº 677/2007 o faz no subitem 3.1 do §5° do seu art. 55:
    Art. 55 Constitui fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza a prestação de serviços constantes da lista discriminada no parágrafo 5º deste artigo, doravante denominada lista de serviços, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
    [...]
    § 5º A prestação dos seguintes serviços constitui fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza:
    [...]
    3. Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 3.1. Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. (Grifo nosso)
    (...)
    O magistrado a quo fundamentou que a cessão de uso de marca se distinguiria da prestação de serviço por aquela limitar-se em uma “obrigação de dar”, ao passo que a prestação de serviço demandaria esforço humano, ao consistir uma “obrigação de fazer”. 
    (...)
    Assim, como visto, o conceito de “serviços” oriundo do direito privado não detém aplicação plena, não sendo mais apropriado seu enquadramento à classificação de “obrigação de fazer”.
    Desta forma, não subsiste o fundamento da sentença que confere ao disposto no art. 110, do CTN, interpretação teleológica, resultando na concepção restritiva de “serviço”:
    (...)
    No caso dos autos, o que se depreende da leitura do contrato juntado (mov. 1.5), é sua dissociação com a locação de bens móveis, não fazendo prosperar o argumento da parte autora de aplicação da Súmula Vinculante nº 31.
    (...)
    Mais a mais, a Lei nº 9.279/96, em seu art. 139, permite o controle sobre especificações, natureza e qualidade dos produtos pelo licenciante, o que, inclusive, teve previsão expressa no contrato acostado aos autos (mov. 1.5 – Cláusula Quarta, “e”), revelando a complexidade das contraprestações contratuais. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente